Tribunal: TJPA
Processo: 0805902-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805902-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ODEMIR DA FONSECA LAUNE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu pedido de efeito suspensivo e manteve liminar de primeiro grau, a qual determinou o restabelecimento do atendimento integral ao recorrido, ODEMIR DA FONSECA LAUNE, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, para garantir a prestação de serviços médicos conforme o plano contratado junto à UNIMED RIO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED DE BELÉM possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que envolve beneficiário de plano contratado com a UNIMED RIO, em regime de intercâmbio; (ii) verificar se é juridicamente válida a obrigação de prestar atendimento médico integral imposta à cooperativa regional, mesmo sem contrato direto com o beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a legitimidade das cooperativas singulares do Sistema Unimed para figurarem no polo passivo de ações envolvendo beneficiários atendidos via intercâmbio, em razão da atuação integrada e das obrigações recíprocas que regem o sistema cooperativo nacional.

A negativa de atendimento, fundada na ausência de autorização da operadora de origem, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, que regem as relações na saúde suplementar.

O direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe o dever de assegurar atendimento contínuo e igualitário, inclusive pelas operadoras privadas.

A decisão impugnada observou os requisitos do art. 300 do CPC, diante da prescrição médica, do risco de agravamento da saúde do recorrido e da documentação que comprova a tentativa de acesso ao serviço.

Ainda que não haja solidariedade jurídica stricto sensu, a responsabilidade compartilhada entre as unidades do Sistema Unimed decorre da prática reiterada de atuação conjunta e da legítima expectativa criada no consumidor quanto ao atendimento nacional.

O rol da ANS é exemplificativo, não podendo limitar o direito à cobertura quando presentes prescrição médica e necessidade clínica. A negativa genérica de atendimento configura conduta abusiva e inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cooperativa regional integrante do Sistema Unimed possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que envolve beneficiário atendido em regime de intercâmbio.

A negativa de atendimento fundada na ausência de contrato direto entre beneficiário e unidade regional viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

A responsabilidade entre as cooperativas do Sistema Unimed, embora não solidária em sentido estrito, é compartilhada em razão da atuação integrada e da legítima expectativa criada no consumidor.

O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não podendo justificar negativa de cobertura quando houver prescrição médica e risco à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; RN ANS n.º 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.013/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1.678.732/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.11.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática proferida no âmbito do
Agravo de Instrumento n.º 0805902-94.2024.8.14.0000
, no qual se impugna decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais (Processo n.º 0825539-98.2024.8.14.0301), ajuizada por
ODEMIR DA FONSECA LAUNE
, na origem.

A decisão monocrática atacada, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, mantendo os efeitos da decisão liminar de primeiro grau que determinou à UNIMED DE BELÉM o restabelecimento do atendimento integral ao recorrido, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00, devendo ser prestados todos os serviços médicos, consultas, exames e tratamentos indispensáveis, nos moldes do plano de saúde contratado junto à UNIMED RIO.

Em suas razões recursais, a agravante alega: (i) ilegitimidade passiva, por não ter celebrado contrato com o recorrido, tratando-se de plano vinculado à UNIMED RIO, sendo apenas unidade de intercâmbio; (ii) ausência de responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, conforme precedentes do STJ; (iii) afronta aos princípios da legalidade, contratualidade e especialidade, diante da imposição de obrigação não prevista no contrato; (iv) perigo de decisão multiplicadora de demandas e de desequilíbrio financeiro do sistema, com pleito de reforma da decisão para revogação da tutela de urgência e concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O recorrido apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id 24346098), sustentando, em síntese: (i) a legitimidade da UNIMED BELÉM para figurar no polo passivo, por integrar a rede de intercâmbio nacional e prestar atendimento na localidade do domicílio do consumidor; (ii) a regularidade da decisão de urgência deferida em primeiro grau e mantida na decisão monocrática, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (iii) a abusividade da recusa da operadora agravante, com violação à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhida. Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED DE BELÉM em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão do juízo de origem que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à agravante que autorizasse e realizasse todos os procedimentos médicos necessários à garantia da saúde do recorrido, nos moldes compatíveis com seu plano de saúde contratado junto à UNIMED RIO.

A agravante alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade por se tratar de plano contratado com outra cooperativa do Sistema Unimed, sustentando que apenas atua como unidade executora em regime de intercâmbio, mediante autorização expressa da operadora de origem. Sustenta, ainda, que a imposição da obrigação viola os princípios da legalidade e da contratualidade, e requer a revogação da liminar.

Entretanto, a tese da ilegitimidade passiva não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade das cooperativas singulares do Sistema Unimed para figurar no polo passivo das ações que envolvem beneficiários atendidos por meio do intercâmbio nacional. É pacífico o entendimento de que, embora possuam personalidade jurídica autônoma, as unidades regionais da Unimed integram um sistema cooperativo de abrangência nacional, regido por normas internas que lhes impõem obrigações recíprocas, inclusive quanto à prestação de serviços médicos em suas respectivas regiões de atuação, sempre que demandadas por usuários vinculados a outras unidades do sistema.

A recusa de atendimento em tais hipóteses, fundada na ausência de autorização formal da cooperativa de origem, revela-se indevida e afronta diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, que devem orientar as relações contratuais na seara da saúde suplementar. Ressalte-se que o art. 6º e o art. 196 da Constituição da República consagram o direito à saúde como direito fundamental, sendo dever de todos os entes – inclusive aqueles privados que atuam nesse setor – assegurar o acesso igualitário e contínuo aos meios de prevenção, recuperação e manutenção da saúde, sob pena de violação a cláusula pétrea do ordenamento jurídico.

A decisão monocrática impugnada, ao manter a eficácia da tutela provisória concedida em primeiro grau, observou com acerto os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado, amparado em prescrição médica expressa e em documentação que comprova a tentativa de acesso do recorrido aos serviços conveniados na rede local, bem como o perigo de dano, consistente no risco de agravamento do estado de saúde do beneficiário ante a negativa de atendimento. Afigura-se temerário exigir do paciente que se submeta à espera indefinida de autorização administrativa, sobretudo quando se trata de tratamentos contínuos e inadiáveis.

O argumento de que não há solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed não socorre a agravante. Ainda que não se trate de solidariedade jurídica stricto sensu, a jurisprudência tem admitido a responsabilidade compartilhada entre as unidades, em razão da prática reiterada de atuação conjunta no mercado de saúde suplementar, inclusive com divulgação institucional de ampla rede de atendimento nacional, criando legítima expectativa no consumidor de que será prontamente assistido em qualquer região do país. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já reconheceu tal responsabilidade, assentando que o intercâmbio entre cooperativas enseja o dever de prestação integral do serviço, a despeito da ausência de contrato firmado diretamente com a unidade executora. Cito, a título ilustrativo, o REsp 1.733.013/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018, e o REsp 1.678.732/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/11/2017.

Também não prospera o argumento de que a decisão de primeiro grau teria violado o princípio da legalidade ao impor obrigação não prevista contratualmente. A negativa de cobertura com base exclusivamente na falta de previsão expressa em resoluções da ANS ou em cláusulas contratuais já foi reiteradamente rechaçada pelos tribunais, que reconhecem o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da agência reguladora, mormente quando presentes prescrição médica e comprovação da necessidade clínica do tratamento. Assim, eventual limitação contratual não pode servir de justificativa para inviabilizar o exercício do direito à saúde do consumidor, sobretudo em hipóteses que envolvam risco à vida ou agravamento da enfermidade.

Ademais, a própria Resolução Normativa n.º 566/2022 da ANS, ao regulamentar o atendimento por livre escolha de prestadores no âmbito do intercâmbio, estabelece que o reembolso será efetuado nos limites estabelecidos contratualmente, o que demonstra que há previsão normativa para cobertura por unidade diversa da contratante, desde que observados os parâmetros técnicos e financeiros. O que não se admite é a negativa total e injustificada, como no caso em exame, em que se impediu o atendimento de forma genérica e sem qualquer análise individualizada da solicitação médica.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Inexistem elementos novos capazes de infirmar sua correção técnica e jurídica. Pelo contrário, o provimento do presente agravo interno acarretaria risco iminente de descontinuidade do tratamento de saúde do recorrido, o que representa violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida, valores que se sobrepõem à literalidade das cláusulas contratuais e à rigidez das normas administrativas.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida por este Relator, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 29/04/2025